Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725667-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CAMARA BRASILEIRA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS ONLINE APELADO: CAMARA BRASILEIRA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS ONLINE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por CAMARA BRASILEIRA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS ONLINE, intime-se GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora